Tribunal: TJDFT
Processo: 0754931-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754931-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CELIA MARIA RICARDO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0708069-51.2023.8.07.0018, pela qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) Correção Monetária: INPC; Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; b) A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; c) Os valores a serem atualizados são aqueles constantes da coluna “Diferença Devida Total” da planilha de ID 168508783 dos autos de origem. Determinou que, após a apuração do débito, sejam as partes intimadas para ciência e manifestação dos cálculos apresentados. Os executados agravantes insurgem-se contra a decisão agravada quanto ao termo inicial de incidência da taxa SELIC como índice aplicável ao débito exequendo, sustentam, pois, que a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14/02/2017, em virtude da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que previa a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários. Discorrem que a Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, determinou expressamente a incidência da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital. Assentam que a correção monetária deve utilizar o INPC até a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14/02/2017, e, a partir de então, a Taxa SELIC. Argumentam que a aplicação do art. 3o da EC n. 113/2021 mencionada no título exequendo não afasta a previsão legislativa anterior relativa à atualização de crédito tributário distrital (Lei Complementar 943/2018). Invocam o Tema Repetitivo no 905 do STJ. Requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso até o julgamento definitivo do recurso, sob argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, ante a iminência de expedição dos requisitórios em valor superior ao devido. No mérito, postulam a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, decotando-se o montante de R$ 2.562,22, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 9.404,60. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Aferido que agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, dispensado o preparo ante a isenção legal, dele conheço, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva do acórdão proferido no bojo da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, acobertado pela coisa julgada em 18.05.2023, referente à ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF, que representa a categoria dos seus servidores associados, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, nos termos do art. 8o, III da Constituição Federal de 1988. Consoante o título executivo objeto de cumprimento, os pedidos iniciais foram julgados procedentes para “determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.”(ID 40690420, dos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018), em consonância com o Tema 163/STF. Os executados agravantes sustentam que, para a atualização monetária da contribuição previdenciária a ser restituída, deve incidir o INPC até 14/02/2017 e, a partir de então, a taxa SELIC, nos moldes da EC 113/2021. A exequente agravada, na propositura do processo de origem, apresentou cálculos com correção monetária pelo INPC até dezembro/2021 e, após, a taxa SELIC. Defendem os executados agravantes que o débito perfaz o montante de R$ 9.404,60 (nove mil quatrocentos e quatro reais e sessenta centavos), razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença visa ao reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 2.562,22 (dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), uma vez que a Taxa SELIC deve ser aplicada a partir de março de 2017. O Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF considerou que o débito exequendo deve ser corrigido pelo INPC até dezembro/2021 e, após, utilizada a taxa SELIC, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Confira-se: “Em atenção à manifestação de ID 181709765, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) Correção Monetária: INPC; Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; b) A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. c) Os valores a serem atualizados são aqueles constantes da coluna “Diferença Devida Total” da planilha de ID 168508783. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação dos cálculos apresentados.Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Assento, desde logo, que os requisitórios serão expedidos em face do IPREV/DF, dado a responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL.” A correção monetária das condenações judiciais de natureza previdenciária deve seguir as diretrizes alinhadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905/STJ), quais sejam: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” Com efeito, o título executivo assinala que a condenação daqueles autos, por referir-se a contribuição previdenciária, sujeita-se à incidência do INPC e taxa SELIC da seguinte forma: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. É como voto.” (ID 40690420, dos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018) A parte do dispositivo que prevê a aplicação do art. 3o da EC 113/2021 não exclui a incidência da legislação distrital acerca da taxa SELIC. Ao menos em uma cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso encontra-se presente quanto a eventual excesso de execução, uma vez que entendimento perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária da condenação da Fazenda Pública de natureza previdenciária deve observar os parâmetros estabelecidos no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905/STJ), pelos quais incide o INPC, previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, de 14/02/2017 a 31/05/2018, e, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018, deve ser utilizada a taxa SELIC, consoante o julgados a seguir colacionado: “ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VIGÊNCIA DA LEI N. 8.688/1993 E DA MP 560/1994. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), firmou tese no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF" (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017). 2. Em sede de Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.336.026/PE, houve modulação dos efeitos a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015, de modo que para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 3. Como se trata de demanda coletiva cujo trânsito em julgado ocorreu em 1998, incide a modulação dos efeitos reconhecida nos RE 1.336.026/PE. Logo, tendo a execução coletiva sido ajuizada em 18/7/2010, na qual foi afastada a prescrição, sob o fundamento de que a demora no ajuizamento do feito foi imputada ao Distrito Federal ao atrasar a disponibilização das fichas financeiras dos servidores substituídos, e proferida decisão para determinar a individualização das execuções pelos substituídos em 2019, não há que se falar em inércia da credora ou mesmo em prescrição do seu direito de ação pelo transcurso do prazo de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de eventual interrupção da prescrição. 4. O Pretório Excelso reconhece a autoaplicabilidade da legislação federal no âmbito distrital, independente da edição de lei local que a recepcione, eis que o Distrito Federal adota o Regime Jurídico dos Servidores Federais (RE no 372.462, em 31.09.2004, Ministro Eros Grau; RE no 368.510, em 22.03.2005, Ministro Cezar Peluso e RE no 354.117-0, em 04.10.2005, Ministro Eros Grau). 4.1. Inexiste óbice à adoção dos comandos assentados na Lei 8.688/1993 e na Medida Provisória 540/1994, normativos que possibilitaram a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. 4.2. Nas relações de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de direito ou de fato sobre a questão, nos termos do art. 505, inc. I, do Código de Processo Civil. 5. No caso de execução que versa sobre obrigação tributária, a atualização monetária deve observar as diretrizes do REsp no 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 905), de modo que deverá ser aplicado índice ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018 e, a partir de 2/6/2018, correção pela taxa SELIC de forma isolada, afastando a cumulação de juros moratórios (0,5% ao mês). 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1769384, 07215971220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROGRESSIVA. COMBUSTÍVEL. FATO GERADOR PRESUMIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDENAÇÕES JUDICIAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. IMEDIATA E PREFERENCIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA SUREC/SEF/SEEC N.o 16/2019. CONSTITUCIONALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A sentença ilíquida proferida contra o DISTRITO FEDERAL implica o conhecimento de ofício da remessa necessária, notadamente quando não se enquadra nas hipóteses legais de dispensa do art. 496, §4o, do CPC. Inteligência da Súmula 490/STJ. 2. A Constituição Federal, no artigo 150, §7o, ao dispor sobre a substituição tributária, estabelece que: "A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido". 3. O Pleno do Supremo Tribunal, no âmbito do RE 593849, firmou o tema de repercussão geral no 201, segundo o qual, "é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida". 4. À luz da orientação consolidada do STF e do STJ: (i) a aplicação da taxa SELIC à repetição de indébito tributário estadual é legítima, desde que prevista na legislação local; (ii) a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Inteligência do tema 905/STJ (REsp n. 1.495.146) e da súmula 523/STJ, bem como do RE 870.947 (tema 810) e ADI 5348. 5. O valor do indébito tributário deve ser atualizado da seguinte forma: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); e c) a partir de 1o/06/2018 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices, consoante as Leis Complementares Distritais 435/2001 e 943/2018, bem como o entendimento da Corte Especial do TJDF no Acórdão 1001884, 20160020315553AIL. 6. Tratando-se de repetição do indébito tributário, a atualização monetária incide a partir do pagamento indevido, conforme a Súmula 162/STJ, e os juros de mora tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ. 7. A Instrução Normativa SUREC/SEF/SEEC No 16/2019 tem como escopo coibir a ocorrência de fraudes e de enriquecimento ilícito, ao estabelecer critérios legítimos para verificar o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais que garantem a restituição do ICMS pago no regime de substituição tributária para frente sempre que a base de cálculo efetiva da operação for diversa da presumida. 8. Nos termos do caput do artigo 86 do CPC: "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". 9. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, para a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, o critério do valor da condenação prevalece em face do valor da causa. Inteligência do art. 85, §4o, inciso III, do CPC. 10. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas.” (Acórdão 1639916, 07082234020218070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, tendo em vista que a preclusão da decisão está condicionada à remessa dos autos à Contadoria Judicial e a posterior ciência e manifestação das partes quanto aos cálculos apresentados, não se vislumbra presente o perigo de dano. Destarte, verificada a ausência de um dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, torna-se inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo ente distrital e pelo IPREV/DF até o julgamento definitivo do recurso. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator